Tribunal: TJDFT
Processo: 0710989-39.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710989-39.2020.8.07.0006 RECORRENTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS IMPERIAL S/A RECORRIDO: C S RADICA TRANSPORTADORA E AUTO PECAS - ME, CRISTHIANO SILVA RADICA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. POSSE E ESBULHO NÃO DEMONSTRADOS. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL PELA USUCAPIÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Não se ressente de nulidade sentença que atende à estrutura decisória do artigo 489 do Código de Processo Civil e ao dever de fundamentação disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. II. A sentença não pode ser considerada nula porque deixou de abordar todos os argumentos suscitados pela parte, tendo em vista que o juiz só está adstrito a enfrentar aqueles capazes de infirmar a sua conclusão, segundo a inteligência do artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil. III. De acordo com os artigos 1.210, caput, do Código Civil, e 373, inciso I, 560 e 561 do Código de Processo Civil, a tutela reintegratória pressupõe a demonstração, pelo autor da demanda, da posse do bem litigioso e do esbulho praticado pelo réu. IV. Não basta ao autor do interdito reintegratório, à luz da teoria objetiva da posse consagrada no artigo 1.196 da Lei Civil, comprovar o ato ou negócio jurídico que lhe confere o direito de possuir o bem, sendo de rigor a comprovação do exercício, de fato, de algum dos poderes inerentes ao domínio. V. Não caracteriza esbulho a tomada e a conservação da posse sem nenhum dos vícios previstos no artigo 1.200 do Código Civil. VI. Se o ambiente probatório não permite inferir com segurança a posse do autor e o esbulho imputado ao réu, a tutela reintegratória encontra óbice nos artigos 373, inciso I, e 561 do Código de Processo Civil. VII. Comprovada pelo réu a aquisição da propriedade do imóvel litigioso mediante a usucapião, não há como deferir ao autor a reintegração de posse, ainda que tivessem sido demonstrados os seus requisitos legais. VIII. Apelação desprovida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 369 do CPC, suscitando a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da negativa da juíza condutora do feito de proceder a oitiva da parte recorrida, no que diz respeito ao motivo da manutenção de dois CNPJ’s ativos em nome do primeiro recorrido, sendo um vinculado a loja 2 (dois) e outro a loja 3 (três), sendo crucial para o deslinde da demanda; c) artigo 1.238 do Código Civil, sob o argumento de que nenhuma das testemunhas arroladas elo recorrido comprovou que há mais de 15 (quinze) anos o mesmo exerce de forma mansa, pacífica e ininterrupta, com animus domini a posse da loja 03 (três). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, pois “Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à suposta afronta ao artigo 369 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado no sentido de que o indeferimento de perguntas pelo magistrado em audiência não acarreta a nulidade da sentença, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no tocante à mencionada transgressão ao artigo 1.238 do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: Não é demasiado enfatizar que qualquer vácuo probante a respeito da posse do demandante e do assalto possessório que se imputa ao demandado, como emerge dos autos, reverte em prejuízo da tutela reintegratória. Na advertência de Humberto Theodoro Júnior: “De quem quer que seja o onus probandi, a prova, para ser eficaz, há de apresentar-se como completa e convincente a respeito do fato de que deriva o direito discutido no processo. Falta de prova e prova incompleta equivalem-se, na sistemática processual do ônus da prova. (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 44a ed., Forense, p. 463)” AINDA QUE A APELANTE TIVESSE COMPROVADO OS PRESSUPOSTOS PARA A REINTEGRAÇÃO DE POSSE, A AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL PELA USUCAPIÃO BASTARIA À IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. Como bem ponderado na r. sentença: .... Conforme se extrai dessa percuciente valoração probatória, entre meados de 2007, quando efetivamente os Apelados ocuparam o imóvel litigioso, e 30/05/2019, data em que foram notificados pela Apelante, transcorreu prazo suficiente para a aquisição da propriedade pela usucapião extraordinária. A suposta notificação realizada verbalmente em 2013 por intermédio de preposto não se enquadra em nenhuma das hipóteses de interrrupção da prescrição previstas no artigo 202 do Código e assim não teria o condão de infirmar a usucapião, presente o disposto no artigo 1.244 do mesmo diploma legal. Na precisa abordagem de Fábio Ulhoa Coelho: “A proximidade entre os institutos da usucapião e da prescrição extintiva permite à lei estender ao possuidor as disposições sobre as causas que obstam, suspendem ou interrompem a prescrição, equiparando-o ao devedor (CC, art. 1.244). (Curso de Direito Civil, Volume 4, Saraiva, 2006, p. 89)” A loja sempre foi usada para o desenvolvimento de atividade produtiva, seja a título individual ou mediante sociedade empresarial, e por isso o prazo para usucapião atende ao disposto no artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil: “Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.” Conclui-se, assim, também sob essa perspectiva, pela manutenção da r. sentença (ID 43083583). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023